Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709098-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANA MARIA DE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar apresentada em contrarrazões. Transcorrido o prazo ou apresentado manifestação, devolvam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 10:54:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador